Tribunal: TJES
Processo: 5000185-22.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-22.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEA SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000185-22.2022.8.08.0021
Recorrente: VALDINEA SANTOS DA SILVA

Recorrido: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. (1). DA LIDE.
RELATA A AUTORA QUE É CORRENTISTA NO BANCO DO REQUERIDO HÁ ANOS, SENDO TITULAR DA CONTA CORRENTE Nº 2522429-6, AGÊNCIA 54. NARRA QUE, NA OPORTUNIDADE DA ABERTURA DA REFERIDA CONTA, NÃO TERIA SIDO INFORMADA, PELO BANCO REQUERIDO, QUE HAVERIA A COBRANÇA DE TARIFAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA OU EM DECORRÊNCIA DO USO DE QUAISQUER SERVIÇOS CONTRATADOS. ALEGA QUE, EM JANEIRO DO ANO DE 2021, FOI ATÉ A SUA AGÊNCIA PARA REALIZAR NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO, QUANDO DESCOBRIU QUE O BANCO REQUERIDO ESTAVA DEBITANDO DIRETAMENTE DA SUA CONTA O VALOR DE R$ 27,50 REFERENTE A SUPOSTA LINHA DE SERVIÇOS CONTRATADA, DENOMINADA “CESTA MULTIVANTAGENS LIGHT”. AFIRMA NÃO RECONHECER TAIS COBRANÇAS, PELO QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS, MAS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEGUIU COM OS DESCONTOS. PELO PRESENTE, EM SEDE LIMINAR, PEDE A ABSTENÇÃO DA COBRANÇA MENSAL NO VALOR DE R$ 27,50. NO MÉRITO, PEDE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O BANCO REQUERIDO, NO MÉRITO, AFIRMA QUE NÃO HOUVE QUALQUER IRREGULARIDADE NO CONTRATO, VEZ QUE A REQUERENTE TEVE CIÊNCIA DE TODOS OS SEUS TERMOS NO ATO DA ADESÃO, INCLUSIVE COM ASSINATURA DESTA CHANCELADO A CONTRATAÇÃO DO PACOTE DENOMINADO “CESTA MULTIVANTAGENS LIGHT”. DESSA FORMA, ALEGA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS; QUE NÃO PRATICOU QUALQUER ATO ILÍCITO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU CONDENAÇÃO POR REPETIÇÃO INDÉBITO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, pelos fundamentos já expendidos e com base no artigo 14 do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. CONDENO o banco requerido a pagar à autora, o valor já dobrado de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), referente a mensalidade de adesão da “Cesta Multivantagens Light”, no valor mensal de R$27,50, no período compreendido entre janeiro/2021 até dezembro/2021, à título de repetição do indébito, com correção monetária do arbitramento e juros desde a citação. Julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. DECISÃO DE PISO, NO SENTIDO DE SE CONDENAR O BANCO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE TODO O INDÉBITO DESCONTADO A PARTIR DE JANEIRO/2021, NA FORMA DOBRADA, BEM COMO A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À RECORRENTE, NOS TERMOS PRETENDIDOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
INICIALMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. MERITORIAMENTE, POSTULA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA DE PISO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO BANCO RECORRIDO DE QUE A RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(7). DO MÉRITO.
A RESOLUÇÃO Nº 3.191/2010, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL DETERMINA QUE “A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras [...] deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente [...]. (ART. 1º, CAPUT), ALÉM DE ESTABELECER EM SEU ART. 8º QUE “A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico”.
IN CASU
, O MAGISTRADO PRIMEVO, AO VERIFICAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVOU, ATRAVÉS DE CONTRATO ESPECÍFICO, A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE “CESTA MULTIVANTAGENS LIGHT” PELA CONSUMIDORA, ORA AUTORA, ENTENDEU PELA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS PERPETRADAS ATÉ JANEIRO DE 2021, PORQUANTO EM TAL PERÍODO A REQUERENTE COMPARECEU NA AGÊNCIA DO BANCO REQUERIDO E SOLICITOU O CANCELAMENTO DO SUPRADITO SERVIÇO. POIS BEM, DA ANÁLISE DOS AUTOS, CONFORME ACIMA MENCIONADO, VERIFICO QUE A PARTE AUTORA ALEGOU TER SOLICITADO O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE “CESTA BANCÁRIA” EM JANEIRO DE 2021 - FATO ESTE NÃO IMPUGNADO PELO BANCO REQUERIDO -, CONTUDO, O FATO É QUE, A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONTINUOU PROCEDER COM OS DESCONTOS NA CONTA DA CONSUMIDORA, INOBSERVANDO AS CLÁUSULAS QUINTA E SÉTIMA DO PRÓPRIO CONTRATO DE ADESÃO (ID. 5216819 - Pág. 10/13) OUTRORA ENTABULADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. COM EFEITO, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA MANTER UM AJUSTE QUANDO UMA DAS PARTES, SOBRETUDO A MAIS VULNERÁVEL, NÃO DESEJA. A PROPÓSITO, VALE DESTACAR QUE, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 39, INCISO IV, DO CDC, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NÃO PODE, SOB PENA DE PRÁTICA ABUSIVA “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para
impingir-lhe seus produtos ou serviços.
” (GRIFOS NOSSOS). LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR DA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS POSTERIORES À JANEIRO DE 2021. DEVERAS, É DEVIDA A RESTITUIÇÃO À CONSUMIDORA DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA SUA CONTA BANCÁRIA, EM DOBRO, DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO AO “COMPELIR” A SUA CLIENTE A PERMANECER SOB A ÉGIDE DO MENCIONADO NEGÓCIO JURÍDICO, MESMO ANTE A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO EFETUADA. O DANO MORAL NO PRESENTE CASO É EVIDENTE, PORQUANTO OS DESCONTOS INDEVIDOS SE PERPETRARAM APÓS JANEIRO DE 2021 (PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE “CESTA MULTIVANTAGENS LIGHT”), NÃO HAVENDO QUE SE ACOLHER OS ARGUMENTOS DO REQUERIDO. NESSA TOADA, DIANTE DO VALOR QUE FOI DESCONTADO, A POSTURA DAS PARTES, A CONDIÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DE AMBOS E, SOBRETUDO, OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, ENTENDO POR FIXAR OS DANOS MORAIS EM R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS).
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O BANCO REQUERIDO A PAGAR À AUTORA: A)
O VALOR JÁ DOBRADO DE R$ 660,00 (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS), REFERENTE A MENSALIDADE DE ADESÃO DA “CESTA MULTIVANTAGENS LIGHT”, NO VALOR MENSAL DE R$27,50, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO/2021 ATÉ DEZEMBRO/2021, À TÍTULO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO E JUROS DESDE A CITAÇÃO
(
SEM PREJUÍZO DOS DESCONTOS REALIZADOS DURANTE O CURSO DO FEITO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC)
;
B)
A QUANTIA DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
(9).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA DA LEI.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)